Tribunal: TJDFT
Processo: 0741166-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741166-96.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: AMADEU GUARDADO RODRIGUES, CLAUDIA RODRIGUES, MAURICIA GOMES RODRIGUES, REGINA MARA RODRIGUES, PATRICIA NUNES DE OLIVEIRA, PEDRO HENRIQUE FALCI RODRIGUES, ANDRESSA CAROLINE KRZIZANOWSKI RODRIGUES, JULIANA APARECIDA DE ARAUJO RODRIGUES, MATHEUS OLIVEIRA RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA A DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEITADA A PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES AO AGRAVO INTERNO, ORA CONHECIDO. NÃO PREENCHIDOS OS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA PRECLUSA. INTEMPESTIVIDADE. RAZÕES DO AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO GUARDAM CORRELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORIGINÁRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Agravo interno contra a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento interposto, com fundamento na: (a) intempestividade; (b) preclusão; e (c) ausência de fundamentação específica dos fundamentos do decisum de origem. II. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do agravo interno, por ofensa à dialeticidade, uma vez que impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida. III. A matéria aventada no agravo de instrumento, a par de não configurar mero erro de cálculo passível de correção a qualquer tempo, já teria sido devidamente analisada pelo e. Juízo de origem. IV. Desse modo, dessume-se que a causa de pedir recursal consistiria em matéria preclusa, pois não impugnada a tempo e modo. V. No mais, a alegações deduzidas no agravo de instrumento não guardariam correlação direta com os fundamentos da decisão originária (ratio decidendi), circunstância que evidencia também a ofensa ao princípio da dialeticidade, tudo a culminar no não conhecimento do recurso. VI. Não demonstrado o dolo processual em proceder de modo temerário (Código de Processo Civil, art. 80), a par da falta de prejuízo processual ao ex adversus, para fins de caracterização da litigância de má-fé. VII. Agravo interno conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 485, §3o, e 494, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a ausência de preclusão, ao argumento de que a impugnação por erro de cálculo pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição; b) artigo 6o da Lei no 8.880/1990, asseverando que, in casu, verifica-se a existência de amortizações previstas em lei, razão pela qual pugna pela dedução da quantia do quantum debeatur. Afirma que o presente feito deve ser suspenso em virtude de ter sido reconhecida a repercussão geral da matéria relativa ao Critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança – tema 1.290 do STF e requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Jorge Donizeti Sanchez, OAB/DF 67.961. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 485, §3o, e 494, ambos do Código de Processo Civil e 6o da Lei no 8.880/1990, uma vez que referidos dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.434.464/SC (relator Ministro Raul Araújo, DJe de 19/4/2024). A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “As questões de ordem pública, embora passíveis de conhecimento de ofício nas instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito âmbito do recurso especial, do requisito do prequestionamento” (AgInt no AREsp n. 2.355.510/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 7/3/2024). Ainda que fosse possível superar esse óbice, não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “a matéria aventada em sede recursal (preliminar e mérito), a par de não configurar mero erro de cálculo passível de correção a qualquer tempo, já teria sido devidamente analisada pelo e. Juízo de origem na decisão de parcial acolhimento da impugnação do Banco do Brasil S.A. proferida em 24 de junho de 2022 (id 129062573)” (ID 57255998 - Pág. 7). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.057.951/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 22/6/2023). Em igual sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.398.263/SP (relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 28/2/2024. Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado a respeito da ocorrência da preclusão decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de suspensão do presente feito, cumpre observar que o Tema 1.290/STF não foi objeto de decisão e debate pela turma julgadora. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024